Tribunal: STF
Processo: MS 29111
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL, PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99 E NO ART. 2º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS QUE SOMENTE SE INICIA A PARTIR DO INGRESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.